Tribunal: TJDFT
Processo: 0748485-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOME DO SÓCIO. INCLUSÃO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL CONTRA SÓCIO. EXCESSO DE PODER OU INFRAÇÃO À LEI. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA.

1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. A Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez, competindo à parte interessada o ônus probatório das alegações que embasam a sua defesa.
3 A exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de ilegitimidade passiva quando a prova estiver constituída e não houver necessidade de dilação probatória.
4. É possível o redirecionamento da execução fiscal contra sócio da empresa executada se o nome dele, pessoa física, constar da Certidão de Dívida Ativa (CDA), desde que tenha praticado atos com excesso de poder ou de infração à lei, contrato social ou estatuto social.
5. Recurso conhecido e não provido.